Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA EMBELEZADORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido de reparação do dano moral e do dano estético provocados por erro médico praticado em cirurgia plástica embelezadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) estabelecer se a falta de inquirição de testemunhas e a tomada do depoimento pessoal configuram cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se ocorreu erro médico na cirurgia; (iii) estabelecer se houve litigância de má fé; e (iv) estabelecer o termo inicial dos juros de mora na reparação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inquirição de testemunhas sobre fatos que puderem ser provados somente por documento ou por exame pericial é desnecessária.
4. Há presunção de culpa do profissional com inversão do ônus da prova na cirurgia plástica embelezadora. Cabe ao médico demonstrar que o eventual insucesso não resultou de sua ação ou omissão, mas de culpa exclusiva do contratante ou de situação excepcional que fugiu do seu controle.
5. A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.
6. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso na reparação do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“Há presunção de culpa do profissional com inversão do ônus da prova na cirurgia plástica embelezadora.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 443, II; CDC, art. 14, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 54/STJ.